Tribunal: TCU
Processo: 028.451/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha em favor de Maria da Conceição Pinho Rodrigues, tendo como instituidor João Batista Rodrigues, Terceiro Sargento da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor de Maria da Conceição Pinho Rodrigues, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante o art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3.3. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Marinha; 9.3.4. comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.